Tribunal: TJPA
Processo: 0802801-49.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802801-49.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento nos autos de embargos à execução fiscal em que se discute a validade de crédito tributário e o pedido de atribuição de efeito suspensivo à execução. A agravante sustentou que o crédito tributário estava garantido por seguro garantia e que o prosseguimento da execução fiscal causaria prejuízos econômicos e sociais, apontando alteração legislativa pela Lei nº 14.689/2023 e precedentes do STJ. Requereu a reforma da decisão para a concessão do efeito suspensivo até o trânsito em julgado dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal; e (ii) avaliar o impacto da recente alteração legislativa pela Lei nº 14.689/2023 na suspensão de atos expropriatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no REsp nº 1.272.827/PR (Tema 526), condiciona a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: garantia do débito, relevância da fundamentação (fumus boni juris) e risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

4.A decisão recorrida destaca que, apesar de a execução estar garantida por seguro garantia, os demais requisitos não foram demonstrados pela agravante, especialmente quanto à relevância das alegações e ao risco de dano grave 5.A necessidade de dilação probatória para averiguar a validade do crédito tributário reforça a ausência de prova inequívoca capaz de afastar a presunção de certeza e liquidez da CDA, nos termos do art. 2º da Lei nº 6.830/80 e do art. 202 do CTN.

6.O alegado prejuízo econômico e social decorrente do prosseguimento da execução fiscal não se caracteriza como periculum in mora, uma vez que a liquidação do seguro garantia somente ocorrerá após o trânsito em julgado, conforme entendimento do STJ (AgInt no REsp 1667051/RS).

7.A alteração legislativa pela Lei nº 14.689/2023 não afasta a necessidade de cumprimento dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC: garantia do débito, relevância da fundamentação e risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

2.A liquidação de seguro garantia somente ocorre após o trânsito em julgado, não configurando risco de dano irreparável pela continuidade da execução fiscal.

3.A alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.689/2023 não afasta a aplicação dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC para efeito suspensivo dos embargos.

................................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 919, § 1º; Lei nº 6.830/80, arts. 1º e 2º; CTN, art. 202; Lei nº 14.689/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.272.827/PR (Tema 526), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 13/06/2012; STJ, REsp nº 1732340/RN, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 08/05/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
,

em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao agravo de instrumento,
nos autos dos embargos à execução fiscal em que contende com o
ESTADO DO PARÁ
,

ora agravado.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que os requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC foram integralmente demonstrados, uma vez que o crédito tributário está devidamente garantido por seguro garantia. Argumenta que a decisão recorrida incorreu em erro ao considerar como genéricas as razões apresentadas no tópico dedicado ao pedido de efeito suspensivo, quando os argumentos estão distribuídos em toda a peça processual.

Assevera que há necessidade de dilação probatória nos embargos à execução para averiguar a validade do crédito tributário, inclusive quanto à ausência de fundamentação no auto de infração, à negativa de produção de prova pericial no processo administrativo e à inexistência de operações tributáveis.

Argumenta que o prosseguimento da execução fiscal, que envolve valores elevados, causará sérios prejuízos econômicos e sociais, comprometendo investimentos estratégicos da Petrobras, como projetos na margem equatorial, que beneficiariam diretamente o Estado do Pará.

Aponta a recente alteração legislativa introduzida pela Lei nº 14.689/2023, que impede a liquidação de seguros garantia antes do trânsito em julgado de embargos à execução fiscal. Refere, ainda, precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reforçam a necessidade de suspensão de atos expropriatórios enquanto houver discussão nos embargos.

Ante o exposto, requer
a reforma da decisão monocrática para que seja concedido efeito suspensivo à execução fiscal, até o trânsito em julgado dos embargos à execução.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme Id.
19171917.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

De início, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Inicialmente, cumpre destacar novamente que, nos termos do artigo 1º da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), a execução judicial para a cobrança da Dívida Ativa Pública será regida por essa norma e, de forma subsidiária, pelo Código de Processo Civil.

Assim, diante da ausência de previsão expressa na Lei nº 6.830/80 acerca da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, aplica-se subsidiariamente o disposto no artigo 919 do CPC/2015, que estabelece, como regra, que os embargos opostos pela parte executada não possuem efeito suspensivo, podendo este, contudo, ser atribuído pelo juízo, desde que preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória e que a execução esteja devidamente garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Conforme, destacado na decisão recorrida,

essa questão já foi apreciada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática do recurso especial repetitivo, no REsp nº 1.272.827/PR (Tema 526), tendo sido fixada a tese de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor está condicionada ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia, verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e demonstração de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). A análise foi realizada sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, cuja redação apresenta similaridade com a do diploma atual.

Nesse contexto, tanto a jurisprudência quanto a legislação aplicável indicam que a suspensão do curso da execução fiscal pela oposição de embargos à execução somente ocorre em situações excepcionais, desde que preenchidos todos os requisitos previstos no artigo 919 do CPC/2015. Alinhada a esse entendimento, permanece a orientação atual da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. HIGIDEZ DA MARCHA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO CRÉDITO PÚBLICO. PROVIMENTO
.

1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal não é automática, dependendo de provimento judicial fundamentado a requerimento da parte embargante.

2. Ou seja, não basta que a execução esteja garantida. Devem estar presentes ainda os juízos de relevância da argumentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), ambos ausentes na espécie.

3. É que, de um lado, o próprio Tribunal de origem afirma que a argumentação trazida pela parte não se revela, de plano, capaz de debelar os títulos executivos; de outro, a simples possibilidade de penhora dos bens garantidos, sequência ordinária da marcha processual, não se mostra suficiente para paralisar a execução do crédito público, que ostenta primazia sobre o privado.

4. Entendimento que persiste após a entrada em vigor do art. 919 do CPC/2015.

5. Recurso especial provido para restabelecer a decisão do primeiro grau de jurisdição que indeferiu o recebimento dos embargos no efeito suspensivo. (REsp 1732340/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe
14/05/2018
) (grifos nossos)

............................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, além da garantia, a presença dos juízos de relevância da argumentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), ambos ausentes na espécie. 2. Dessa forma, o apelo não supera o conhecimento, pois, no âmbito do recurso especial, não se permite o reexame dos requisitos da fumaça do bom direito e do perigo na demora para o deferimento da medida liminar pelo Juízo de origem, seja em razão do óbice constante da Súmula 7/STJ, seja pela incidência do disposto no enunciado da Súmula 735/STF, respectivamente: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."; "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar." 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1815546 AM 2019/0144548-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2019)

............................................................................................................

RECURSO ESPECIAL Nº 1.729.855 - AL (2018/0057806-3) RELATOR: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES RECORRENTE: CIRUCOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP ADVOGADOS: CLENIO PACHECO FRANCO - AL001697 CLÊNIO PACHÊCO FRANCO JÚNIOR E OUTRO (S) - AL004876 ANA PAULA SANDES MOURA FRANCO - AL007691 RECORRIDO: FAZENDA NACIONAL PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. HIGIDEZ DA MARCHA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO CRÉDITO PÚBLICO. PROVIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, alíneas a e c, da Constituição Federal contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 274): PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO PELO EXECUTADO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO

(STJ - REsp: 1729855 AL 2018/0057806-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 10/08/2018)

Faz-se imperioso destacar que no caso concreto, o juízo reconheceu a probabilidade do direito ao consignar que “No caso em tela, apenas vislumbro a apresentação de garantia do débito, juntada aos autos da Ação de Execução Fiscal. Os demais requisitos não restaram demonstrados na manifestação do embargante, limitando-se a pleitear o efeito suspensivo, sem justificar o cabimento do referido efeito no caso concreto” (ID nº 18391177 – autos de embargos à execução).

De fato, apesar da extensa peça de embargos à execução, observa-se, no capítulo referente ao pedido de efeito suspensivo, apenas uma alegação genérica acerca do preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento pretendido, como bem destacou a decisão agravada. Ademais, da análise do presente agravo de instrumento e dos embargos à execução, resta clara a necessidade de dilação probatória quanto às alegações da agravante/embargante, especialmente porque a presunção de certeza e liquidez que recai sobre a CDA somente pode ser afastada por prova inequívoca em contrário, a cargo da executada, o que não foi demonstrado de plano.

No caso em questão, não se verifica de plano a alegada irregularidade na Certidão de Dívida Ativa, uma vez que, no campo “fundamentação legal”, estão devidamente identificados a origem da dívida (Auto de Infração nº 172016510000217-8) e os dispositivos legais que embasam a cobrança (artigo 78, I, "g", da Lei nº 5.530/89), além da descrição do valor da obrigação, correção monetária e juros de mora. Assim, observa-se o cumprimento dos requisitos do título executivo previstos no artigo 2º da Lei nº 6.830/80 e no artigo 202 do Código Tributário Nacional.

Ademais, quanto ao periculum in mora, não restou comprovado prejuízo irreparável ou de difícil reparação decorrente do prosseguimento da execução fiscal. Isso porque, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, "ao contrário do que ocorre no CPC, no regime da Execução Fiscal persiste a norma segundo a qual, nos termos do art. 32, § 2º, da Lei 6.830/1980, somente após o trânsito em julgado será possível a conversão do depósito em renda ou o levantamento da garantia" (AgInt no REsp 1667051/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/08/2018, DJe 16/11/2018). Assim, as razões recursais não encontram respaldo jurídico:

Recurso especial provido para restabelecer a decisão do primeiro grau de jurisdição que indeferiu o recebimento dos embargos no efeito suspensivo. (REsp 1732340/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 14/05/2018)

Por fim, a recente alteração legislativa pela Lei nº 14.689/2023, mencionada pelo agravante, não afasta a necessidade de cumprimento dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC/15 para concessão do efeito suspensivo.

Ademais, a decisão recorrida, de natureza inicial, poderá ser revista no julgamento do mérito dos embargos à execução, após o contraditório e a ampla defesa, cabendo ao juízo de primeiro grau a análise aprofundada, sob pena de supressão de instância, já que o mérito da ação principal não compete ser avaliado em sede de Agravo de Instrumento, conforme citei anteriormente. Cito, oportunamente, os seguintes precedentes deste Tribunal que estão em consonância com a decisão recorrida:

AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCONFORMISMO COM A
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS EM DECORRÊNCIA DA GARANTIA DO JUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ARGUMENTOS DA RECORRENTE QUE NÃO DESCONSTITUEM A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU A PENALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Insurgência da Agravante contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

2. No julgamento do Resp nº 1272827/PE, estabeleceu-se o entendimento que o art. 919, § 1º do CPC/15, é aplicável aos embargos à execução fiscal, sendo necessário, portanto, que a embargante, além de garantir o juízo, demonstre a probabilidade do direito e o perigo de dano para que os embargos sejam recebidos com efeito suspensivo.

3. Apesar de a execução se encontrar garantida mediante apólice de seguro, tal garantia confere ao embargante apenas o direito à obtenção de certidão positiva com efeito de negativa.
Já para atribuição do pretendido efeito suspensivo aos embargos, deveria a Recorrente preencher os demais requisitos previstos no artigo 919, § 1º do CPC, o que não se verifica na hipótese.

4. Havendo a necessidade de esclarecimentos acerca dos fatos e provas já produzidas, deve prevalecer a presunção de veracidade e legitimidade de que goza o ato administrativo que aplicou a penalidade.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

...............................................................................................

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800330-65.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/07/2021)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECEBIMENTO DA IMPUGNAÇÃO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E PERIGO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NA FORMA DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) SOBRE DIFERENCIAL DE COMBUSTÍVEL APURADO EM AUDITORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO QUE NÃO SE MOSTRA INCONTROVERSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812188-30.2020.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/04/2021)

Dessa forma,
não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que, o agravante não trouxe fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/12/2024